Tribunal: TJSP
Processo: 1023241-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino final mais de 15 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração ao patamar de R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino final mais de 15 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração ao patamar de R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023241-16.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELA
SILVA BERNARDES, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023241-16.2019.8.26.0003 -Voto no 18.980
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1023241-16.2019.8.26.0003
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara São Paulo
Apelante: Daniela Silva Bernardes
Apelada: Latam Airlines Group S/A
Voto no 18.980
Apelação Cível. Transporte Aéreo Nacional. Cancelamento de
voo. Chegada ao destino final mais de 15 horas após o horário
inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de
procedência. Recurso da autora para elevar o quantum
indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração ao
patamar de R$ 5.000,00. Quantia que melhor atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção
monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento
no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de reparação de
danos, julgo-a parcialmente procedente, para condenar a ré a pagar
à autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de indenização por
danos morais, valor que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paul da data de arbitramento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em
razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação (fls. 111/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023241-16.2019.8.26.0003 -Voto no 18.980
3
A autora, não conformada com parte da
decisão, apela (fls. 118/125). Alega, em resumo, que o valor
atribuído à indenização é ínfimo e deve ser majorado para o
importe de R$ 10.000,00.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 131/139).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Não mais se discute a falha na prestação de
serviços por parte da ré com sua condenação por danos morais,
pois estes aspectos já foram reconhecidos pela r. sentença e não
restaram devolvidos sob o prisma do interesse da condenada.
Desse modo, só as razões do recurso da
autora estão postas para conhecimento deste E. Tribunal, limitando-
se elas ao montante da indenização devida a título de danos
morais.
No caso, de fato, restou incontroverso que
houve falha na prestação de serviços da ré com o cancelamento do
voo inicial e realocação dos passageiros para outro voo, o que
acarretou a chegada da autora no destino final mais de 15 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023241-16.2019.8.26.0003 -Voto no 18.980
4
após o horário inicialmente previsto, sem que fosse prestada
qualquer tipo de assistência.
Assim, inegável que tal fato causou à autora
danos morais passíveis de reparação, mesmo sob o prisma de
novo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, pelo qual se faz necessário que o fato causador e o dano
estejam demonstrados.
Confira-se a ementa representativa desse
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023241-16.2019.8.26.0003 -Voto no 18.980
5
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão
de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023241-16.2019.8.26.0003 -Voto no 18.980
6
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
De fato, os fatores apontados permitem
concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do
serviço, com quebra da justa expectativa da passageira, que tinha
direito a uma viagem sem atropelos.
A
respeito
da
quantia
indenizatória,
questionada no recurso, na ausência de parâmetros legais
objetivos, fica ao julgador a difícil tarefa de quantificar o abalo
psíquico gerado por condutas ilícitas, e a doutrina e jurisprudência
acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na apuração de um
valor razoável e proporcional, sendo de rigor considerar a extensão
do dano, grau de culpa do ofensor e qualidade das partes para que
se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Neste sentido, o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Na fixação do dano moral, deve o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023241-16.2019.8.26.0003 -Voto no 18.980
7
orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp. no 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).
Assim, com base nesses critérios, bem se vê
que o montante fixado (R$ 1.500,00) merece ser majorado.
Todavia, não no valor pretendido pela autora (R$ 10.000,00), pois,
também, tal se mostra desproporcional.
Deste
modo,
tendo
em
conta
as
circunstâncias do caso em apreço, cumpre fixar o montante de R$
5.000,00 a título de reparação moral, que, se por um lado mostra-se
proporcional para compensar e confortar a parte ofendida, por outro
atende ao caráter pedagógico do instituto.
A atualização monetária deve ocorrer desde
a fixação neste acórdão (Súmula 362 do E. STJ).
Por fim, tendo em vista que a autora decaiu
tão somente no valor da condenação em danos morais, fixado em
montante inferior ao postulado na inicial (Súmula 326 do STJ), fica
mantida a sucumbência exclusiva da ré, majorada a verba
honorária para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 2o, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso em parte, para os fins acima indicados.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023241-16.2019.8.26.0003 -Voto no 18.980
8
Relator